Tribunal: TJDFT
Processo: 0750155-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750155-96.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PAULO LEANDRO GOMES IMPETRANTE: SINVALINO MARIANO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO PAULO LEANDRO GOMES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos art. 129, § 9o, e art. 140, caput, do Código Penal c/c art. 5o, III e art. 7o, I, da Lei n. 11.343/2006 e art. 147, caput, do Código Penal (autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 0003131-92.2020.8.07.0007, pedido de relaxamento de prisão n. 0717106-43.2020.8.07.0007). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Sinvalino Mariano da Silva), que o paciente foi preso em flagrante, em 30-outubro-2020, por ter, em tese, ofendido a integridade física de sua companheira e ameaçado com palavras seu enteado. A autoridade policial arbitrou fiança em R$ 5.000,00, porém, tratando-se de hipossuficiente financeiro, não suportou o pagamento. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, em seguida, foi negado o pedido de revogação e colocação em liberdade provisória. Argumentou: que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, é conhecido como pessoa de bem pela vizinhança, trabalha como marceneiro e possui endereço fixo; que o paciente sequer teve a chance de cumprir as medidas protetivas de urgências fixadas, pois foi segregado cautelarmente; que não pode ser mantida a prisão provisória em razão da falta de pagamento da fiança por quem é juridicamente pobre; que a prisão não é necessária, proporcional nem adequada, sendo cabíveis medidas alternativas menos gravosas, e que a prisão sem fundamentação na necessidade viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras cautelares menos gravosas ou a substituição pela prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Segundo o relato da vítima à autoridade policial, na data do fato, estava consumindo bebida alcoólica com o paciente (seu companheiro há 5 anos e com históricos de agressões contra ela, inclusive com registros policiais e medida protetiva de urgência – mas ela permitiu sua aproximação e reataram o relacionamento), quando ele passou a agredi-la, fisicamente, puxando-a pelo cabelo e arrastando-a, além de injuriá-la, chamando de “vagabunda, puta e piranha”. Quando seu filho, o menor T. (13 anos de idade), tentou protegê-la, também foi agredido e ameaçado de morte. Seu filho acionou a força policial, mas não compareceu à Delegacia juntamente com os demais (ID 21592233): (...) que a relação com o ofensor sempre foi conturbada, em razão deste apresentar comportamento agressivo; que seu companheiro não faz uso de entorpecentes, apenas bebida alcóolica e nessas circunstâncias se torna exacerbadamente agressivo; que já foi vítima de agressões pretéritas por inúmeras vezes, levando em algumas ocasiões, os fatos ao conhecimento das autoridades; que não depende economicamente do agressor, contudo, sempre retoma a relação por razões de sentimento afetivo; que nesta data, durante a madrugada, realizavam consumo de bebida alcóolica no interior do lar conjugal e que em dado momento, sem qualquer motivação, JOÃO PAULO passou a agredi-la fisicamente, puxando-a pelo cabelo promovendo o seu arrastamento; que somente seu filho T. presenciou o ocorrido e ao intervir em sua defesa, sofreu agressões físicas por parte do ofensor, que desferiu alguns socos em sua direção; que naquele contexto, JOÃO PAULO perpetrou ameaças de morte em face de T.; que a declarante, temendo pela vida de seu filho, ordenou que este empreendesse fuga; que ao verificar a gravidade de sua conduta, JOÃO PAULO empreendeu fuga para uma região de matagal nas proximidades; que a declarante foi ao seu encalço; que T. acionou a PMDF que compareceu ao local e conduziu as partes a estas Delegacia, com exceção de seu filho; que experimentou lesões decorrentes do arrastamento promovido por seu companheiro; declara ainda que foi injuriada por JOÃO PAULO, nos seguintes termos: “VAGABUNDA, PUTA e PIRANHA”. Neste átimo, manifestou interesse persecução criminal em face de JOÃO PAULO LEANDRO GOMES pelas condutas perpetradas em face de seu filho menor T.P.C. Que possui medidas protetivas de urgência vigentes em face do ofensor, contudo, permitiu por sua espontânea vontade a aproximação de seu companheiro retomando a relação. (grifos nossos) Em sede de audiência de custódia, realizada em 31-outubro-2020, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando que o paciente possui histórico de violência doméstica contra sua companheira ou outras mulheres e, mesmo tendo respondido a diversas ações penais, manteve postura agressiva em face delas. Acrescentou que as circunstâncias do flagrante evidenciam periculosidade elevada e destemor do paciente, exigindo sua constrição cautelar para a garantia da ordem pública (decisão disponível no PJe, em consulta pública): Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JOÃO PAULO LEANDRO GOMES, filho(a) de Luiz Gonzaga Gomes e Alaice Leandro Gomes, nascido em 23/10/1985 – preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9o e art. 140, caput, do CP c/c art. 5o, III e art. 7o, I, da Lei n. 11.343/2006 e art. 147, caput, do CP, referente ao inquérito policial no 1007/2020- 21a DPDF, ocorrência policial no 6927/2020 – 21a DPDF, processo no 0003131-92.2020.8.07.0007 e medida protetiva n. 0003132-77.2020.8.07.0007, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica de Taguatinga. (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida/outras mulheres. O autuado, mesmo tendo respondido a outras ações penais por violência doméstica, manteve sua postura de agressividade contra sua companheira. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PAULO LEANDRO GOMES, filho(a) de Luiz Gonzaga Gomes e Alaice Leandro Gomes, nascido em 23/10/1985, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, KELLY CRISTINA COSTA PEREIRA DE ARAÚJO, residente à QSF 13, Casa 112, Taguatinga/DF, telefone (61) 99973-8567, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Ressalto que as medidas se aplicam de forma recíproca, não podendo, tampouco a vítima se aproximar do agressor. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E DE INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. (grifos nossos) Em 13-novembro-2020, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, afirmando que os fatos trazidos pela Defesa não têm o condão de modificar o entendimento anteriormente lançado e reiterando que, em que pese tenha respondido a outras ações penais por violência doméstica, o paciente manteve postura agressiva contra sua companheira. Além disso, a situação de flagrância evidencia gravidade concreta do fato e periculosidade e destemor por sua parte. Destacou que o paciente vem praticando crimes contra sua companheira em nítida escalada de violência, consignando a resposta dela ao preencher o formulário de avaliação de risco, no sentido de que “já sofreu agressões físicas consistentes em enforcamento e sufocamento, bem como tapas, empurrões, puxões de cabelo e socos e, além disso, pontuou que o autor dos fatos já usou de ameaças e agressões para evitar a separação, o que, segundo a ofendida, se tornou mais frequente nos últimos seis meses. Alinhado a isso, a vítima noticiou uma série de comportamentos misóginos do acusado e que ‘se separou do autor recentemente ou está tentando se separar’ (item 19)”. Acrescentou que a sequência delituosa em curto espaço de tempo e o aumento de ameaças nos últimos meses justificam a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Confira-se (ID 21592236): Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOAO PAULO LEANDRO GOMES, por intermédio da advogada constituída. O Ministério Público, ao ID no 76864915, oficiou pelo indeferimento do pedido, sob fundamento de que as condutas perpetradas pelo acusado são graves, há risco de reiteração delitiva, dado o histórico de violência doméstica e, além disso, considera que a prisão deve ser mantida para garantia da ordem pública e da eficácia das medidas protetivas. É o Relatório. DECIDO. No caso em apreço, o acusado foi autuado em flagrante no dia 30/10/2020, por suposta prática dos delitos previstos nos artigos 140, , e 129, §9o, do caput Código Penal, c/c artigo. 5o, III e art. 7o, I, da Lei no 11.343/2006, e art. 147, , do caput Código Penal, em desfavor de sua companheira, KELLY CRISTINA COSTA PEREIRA DE ARAÚJO e seu enteado THALYS PEREIRA CAMPOS. Em audiência de custódia realizada no dia 31/10/2020, o mm. Juiz do NAC converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado, diante do histórico de violência doméstica contra a ofendida/outras mulheres e sob o argumento de que o acusado, apesar de ter respondido a outras ações penais por violência doméstica, manteve sua postura de agressividade contra sua companheira. Além disso, a situação de flagrância alinhada ao histórico de violência contra a mulher evidenciaria a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado. Ao postular pela revogação da prisão preventiva, argumenta a Defesa que o acusado e a vítima sempre tiveram relacionamento tempestuoso, mas, apesar disso, alega que a constrição cautelar enseja risco de perecimento familiar, haja vista que a vítima e os filhos são dependentes do acusado. Além disso, aduz que o requerente é primário e possui endereço e trabalho fixos. Com efeito, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, e que as circunstâncias trazidas à baila não se mostram suficientes para modificação do decreto prisional. No caso vertente, os elementos indiciários constantes dos autos indicam que o acusado vem praticado crimes contra a companheira em nítida escalada de violência. Veja-se que a ofendida, ao preencher o formulário de avalição de risco (ID no 76492692 - Pág. 3/7, dos autos 0003131-92.2020.8.07.0007), informou que já sofreu agressões físicas consistentes em enforcamento e sufocamento, bem como tapas, empurrões, puxões de cabelo e socos e, além disso, pontuou que o autor dos fatos já usou de ameaças e agressões para evitar a separação, o que, segundo a ofendida, se tornou mais frequente nos últimos seis meses. Alinhado a isso, a vítima noticiou uma série de comportamentos misóginos do acusado e que “se separou do autor recentemente ou está tentando se separar” (item 19). Observa-se, portanto, que a sequência delituosa em curto espaço de tempo, bem como o aumento de ameaças nos últimos meses, justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência. Ressalta-se que a escalada na frequência e na intensidade da violência é antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013), de modo que o cenário atual recomenda a manutenção da medida extrema de prisão. Ademais, diante da ausência de fato novo, capaz de alterar a decisão anterior, não vislumbro razão para a revogação da prisão cautelar nesse momento. Os fatos trazidos pela combativa Defesa não têm o condão de modificar o entendimento anteriormente lançado, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar do acusado, não se mostrando suficiente, nesse momento, a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, a própria vítima, ao preencher o formulário de avaliação de risco, informou que o autor já descumpriu medidas protetivas anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOAO PAULO LEANDRO GOMES, mantendo, pelos mesmos fundamentos, incólume o decreto preventivo. (ID 21592236) (grifos nossos) Neste exame sumário, próprio das medidas liminares, não se observam presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, nem o pressuposto da necessidade, em razão da existência de medidas protetivas de urgências, às quais não foi oportunizado o paciente cumprir. A autoridade judiciária do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva e fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima, de afastamento e proibição de contato, sendo o paciente intimado no mesmo ato, as quais se revelam aptas, por ora, a afastar o cenário de risco. Assim, cumpre conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob de revogação, CUMPRINDO À DOUTA DEFESA TÉCNICA instruir o paciente acerca das medidas protetivas de urgência vigentes bem como das consequências de eventual descumprimento, que perpassam pela caracterização de crime autônomo (artigo 24-A da Lei 11.343/2006) à prisão preventiva (artigo 313, III, Código de Processo Penal). DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, MANTIDAS as medidas protetivas de urgência fixadas na decisão da autoridade judiciária do NAC (autos de n. 0003132-77.2020.8.07.0007), sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 0003131-92.2020.8.07.0007, pedido de relaxamento de prisão n. 0717106-43.2020.8.07.0007), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator